Tribunal: CARF
Processo: 10865.001260/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001260/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.349 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SIMÃO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
CARACTERIZAÇÃO.
A verificação da existência de saldo credor na escrituração do livro caixa
constitui presunção de omissão de receitas (arts. 281, inc. I e 528 do RIR/99).
Em se tratando de presunção legal, cabe à contribuinte fazer prova de que os
valores apurados pela fiscalização são insubsistentes.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado
aos autos de CSLL, PIS e COFINS, haja vista estarem alicerçados nos mesmos
elementos que fundamentam o primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001260/2006-80
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

Relatório
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e às Contribuições para o Programa
de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, lavrados em
26/06/2006 (v. e-fls. 08/29), que formalizaram o crédito tributário contra a contribuinte em
epígrafe no valor total de R$182.682,60, incluindo multa de ofício no percentual de 75% e juros
de mora, em razão de omissão de receita da atividade (ano-calendário de 2002), tendo sido
exigido o imposto e as contribuições mediante a sistemática do Lucro Presumido.
As infrações foram discriminadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que acompanham os autos de infração (e-fls. 10/11):
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – A PARTIR DO AC 93
Durante a realização dos trabalhos foram apurados os fatos descritos no Termo
de Verificação lavrado em l6 de junho de 2006, juntado as fls.128/130 e que,
juntamente com os demonstrativos de Apuração de Saldo Credor de Caixa -
Ajuste de Valores (fls.074/075) e de Recomposição do Caixa (fls. 076/079),
passa a fazer parte integrante deste Auto de Infração.
Dessa forma, considerando que ficou comprovada a realização de pagamentos
pela compra de imóveis, não registrados no Livro Caixa n° 04, correspondente
ao período de 01/01/2002 a 31/12/2002 e que, após a recomposição do referido
livro, conforme demonstrativos juntados as fls. 074/079, foi apurado saldo
credor de caixa, decorrente de pagamentos em valores superiores as
disponibilidades existentes, fato que configura omissão de receitas, conforme
relatado no Termo de Verificação lavrado em 16 de junho de 2006
(fls.128/130), é de se exigir o crédito tributário discriminado nos respectivos
autos de infração, referente ao Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ), à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e ao Programa de Integração
Social (PIS).

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99
Conforme as informações constantes do Termo de Verificação Fiscal (v. e-fls.
139/141), a contribuinte realizou pagamentos pela aquisição de imóveis sem o correspondente
aporte financeiro registrado em livro caixa, o que caracterizou saldo credor de caixa decorrente
de pagamentos em importâncias superiores às disponibilidades existentes, fato que configura
omissão de receita.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

Inicialmente lavrou-se um auto de infração para cada um dos tributos lançados, o
que suscitou a autuação dos documentos respectivos nos processos protocolizados sob n.
10865001430/2006-26,
10865.001429/2006-00
e
10865001431/2006-71,
posteriormente
agrupados nos presentes autos.
Integram os autos cópias das respectivas escrituras públicas de venda e compra e
do livro caixa além de planilhas de ajuste do saldo credor de caixa e de recomposição do saldo
de caixa (fls. 46/90).
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 26/06/2006. Inconformada,
apresentou, em 25/07/2006, por intermédio de seus representantes legais, as impugnações de e-
fls. 174/183, 290/299, 404/413 e 529/538. Foram apresentadas quatro impugnações, todas com o
mesmo teor e acompanhadas de cópias dos mesmos documentos, relativamente a cada um dos
autos de infração lavrados para a exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em sua impugnação abordou, em apertada síntese, as seguintes alegações:
1) os recursos necessários à aquisição dos imóveis provieram de
empréstimo tomado ao sócio, senhor Joel Lima Simão, devidamente
comprovados pelos instrumentos dos contratos e pela declaração de
ajuste anual;
2) existem recursos financeiros que justificam a aquisição do imóvel
localizado na Rua Bolívia n. 76, no condomínio Lagoa Serena,
adquirido no decorrer do ano calendário de 2002, inicialmente não
registrado no livro caixa, recomposto nesta oportunidade;
3) o imóvel localizado na Rua Pires da Mota, 1.011, Aclimação, em São
Paulo, foi adquirido no decorrer de 2001, embora tivesse sido
registrado no ano-calendário de 2002;
4) o imóvel situado na Rua Copacabana, 438, bairro Santana, em São
Paulo, foi adquirido com recursos de empréstimo do sócio Joel Lima
Simão, efetuado à contribuinte no decorrer de 2001, registrado no
livro caixa daquele ano.
5) Ao final, aduziu que recompusera o livro caixa relativo ao ano-
calendário de 2002, ao mesmo tempo em que propugnou pelo
acolhimento de suas alegações.
As impugnações foram julgadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que editou o Acórdão no 14-28.694 – 3a Turma, que lhe deu
provimento parcial tão somente para excluir da base de cálculo da exigência o valor de
R$129.644,00, relativa à aquisição do imóvel situado no edifício Vila do Carmo, que a
Contribuinte comprova ter sido adquirido no ano de 2001. A decisão recorrida está assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOST0 SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS. SALDO
CREDOR DE CAIXA.
A existência de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de receita,
cabendo à contribuinte a prova da improcedência da presunção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e/ou contribuições que têm por base
os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto sobre a renda de pessoa
jurídica (IRPJ), a decisão de mérito prolatada no processo principal constitui
prejulgado na decisão dos processos decorrentes.
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Abaixo reproduzo os fundamentos adotados pela decisão recorrida para dar o
provimento parcial ao recurso de impugnação (v. e-fls. 667/669):
Havendo mais saídas do que entradas, fica claro que foi utilizado
numerário à margem da escrituração. Nesse caso, cabe à contribuinte provar que não
ocorreu saldo credor.
Inicialmente cabe considerar que para os contribuintes optantes pela sistemática de
apuração do resultado pelo lucro presumido a legislação estabelece como obrigação
acessória, dentre outras, a manutenção dos registros contábeis em consonância com as
normas ou a adoção de livro caixa no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira.
No caso presente, dado que as informações prestadas em Declarações de Operações
Imobiliárias (DOI), fornecidas pelos Ofícios de Notas, apontavam aquisição de
imóveis procedeu a autoridade fiscal a verificação entre o que havia sido
contabilmente lançado e os desembolsos correspondentes às aquisições. Dessa
operação resultaram saldos credores lançados nas planilhas de fls. 74/79, objeto de
contestação pela contribuinte.
Baseia-se a alegação da impugnante no fato de que os valores necessários às
aquisições foram objeto de aportes financeiros efetuados pelo sócio, senhor Joel de
Lima Simão, por meio de contratos de mútuo, que à época em que ocorreram não
foram lançados na contabilidade, no entanto devidamente registrados em sua
declaração de ajuste naquele ano-calendário. Para sustentar suas alegações juntou
cópia da declaração respectiva (fls. 187/192).
Constata-se que o documento juntado pela impugnante é declaração retificadora,
circunstância que remete à necessidade de se verificar a declaração original com vistas
a aferir se naquele documento constavam ditos empréstimos. Neste ato, junto cópia da
declaração original, sob fls. 637/640. Entendo inexistir quebra do sigilo fiscal uma vez
que já fora juntada outra declaração, aliada ao fato de que sua análise é imprescindível
para elucidar a questão.
Cabe registrar que na declaração originalmente apresentada não há qualquer menção a
ditos empréstimos. Ainda que se acolhesse sua alegação, tampouco disporia o senhor
Joel de recursos financeiros suficientes para alocar o valor de R$540.000,00 à
contribuinte, conforme constou da declaração alterada. Não tenho dúvida de que os
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

registros foram efetuados apenas para justificar a pretensa obtenção de recursos.
Tampouco há como albergar o argumento de que os empréstimos efetivamente
ocorreram em vista de que inexiste qualquer comprovação - como por exemplo,
reconhecimento de firmas - de que a lavratura dos contratos fora contemporânea aos
desembolsos.
No que diz respeito ao imóvel situado no edifício Vila do Carmo (fls. 41/43), que a
contribuinte alega ter sido adquirido no decorrer de 2001, a escritura menciona que o
pagamento fora realizado anteriormente ao ato de aquisição sem, contudo especificar
quando efetivamente ocorreu. Cópia do instrumento particular de venda e compra
lavrado em 06/04/2000 (fls. 237/240), em que comparece como vendedora
Construtora Líder, dá conta de que o pagamento ocorreu em período anterior ao do
ano-calendário de 2002, razão por que entendo deva ser excluída a importância de
R$129.644,00 da base de cálculo.
No que se refere ao desembolso de R$60.000,00, referente à aquisição do imóvel
situado na Rua Bolívia n. 76 (fls. 48/50), em data de 29/04/2002, que a impugnante
argumenta ter disponibilidade financeira, não há como acatar sua alegação.
Embora o saldo inicial de R$75.283,36 (fl. 77), após a exclusão da importância de
R$129.644,00, seja suficiente para suportar o desembolso de R$60.000,00, que se deu
em 29/04/2002, há que se considerar que antes, mais exatamente no dia 26/04/2002,
houve outro desembolso de R$200.000,00, decorrente da aquisição do imóvel situado
na Av. Dona Renata, 4.003 (fls. 45/46). Assim, caracterizado que não houve
contemporaneidade entre a disponibilidade financeira e o efetivo desembolso, não há
como acatar a alegação da impugnante. Dessa forma, em vez da alegada
disponibilidade financeira, antes do pagamento de R$60.000,00 havia saldo credor de
caixa de R$124.716,64 (R$75.283,36 - R$200.000,00).
Com relação aos autos de infração reflexos (PIS, Cofins, CSLL), sendo
decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ,
deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito.
Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação apresentada
e, em decorrência, afastar da base de cálculo de R$636.116,46 a importância de
R$129.644,00.
A recorrente foi cientificada da decisão de 1a instância em 12/07/2010, v. e-fls.
672, tendo protocolado os seus recursos voluntários em 11/08/2010, v. e-fls. 673/682, 722/731,
771/780 e 821/830. Da mesma forma como o fez quando da impugnação, apresentou um recurso
para cada auto de infração, aduzindo as mesmas razões e juntando os mesmos documentos em
todas as petições.
O recurso voluntário apresentou os seguintes argumentos para a defesa da
insubsistência do auto de infração:
1) Repete a alegação constante da impugnação de que a origem para a aquisição
dos imóveis apontados pela Fiscalização seria a pessoa física do seu sócio majoritário, o Sr. Joel
de Lima Simão e que estariam devidamente comprovados pelos instrumentos dos contratos e
pela declaração de ajuste anual (DIRPF 2003) por ela apresentada ainda na fase impugnatória;
2) Com relação à alegação constante do acórdão recorrido de que o Sr. Joel de
Lima Simão não teria condições de fazer os aportes financeiros por falta de disponibilidade em
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

sua declaração, argui que a declaração retificadora apenas demonstra os ajustes de recursos
financeiros já existentes no exercício de 2002;
3) Em suas próprias palavras, aduz que “quando da realização inicial da
declaração de ajuste anual do exercício 2003, ano calendário 2002, da pessoa física do sócio
majoritário da Recorrente, constava no código 51 o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta
mil reais) como crédito a receber à título de empréstimo da Construtora Pavan
Ltda., bem como valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) à Simão
Consultoria. Mais uma vez frisa-se: tal situação já era existente na declaração
retificadora realizada em 22/10/2004, a qual apresenta como número de recibo
34.89.18.29.78-80 (cópia anexa), ou seja, muito tempo antes ao procedimento de
fiscalização realizado pela Receita que culminou na realização do recorrido Auto de
Infração.”;
4) Ainda, “antes da intimação de procedimento fiscalizatório, em 03/03/2006, foi
realizada nova declaração retificadora, de número 22.33.96.62.28-10, que menciona a quitação
do empréstimo com a aquisição de apto. na Avenida Dona Renata (apto. 112), no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) e uma casa na Avenida Dona Renata, n° 120, no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), repassando tais bens à Recorrente, acrescido do valor de R$
120.000,00, que estavam na declaração realizada anteriormente à empréstimo à própria
Recorrente.”
5) “Assim, tais aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa física do
sócio majoritário da empresa Recorrente antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
verificando, também, que, ao contrário da afirmativa realizada no recorrido acórdão, tinha sim
o sócio majoritário da empresa aporte financeiro suficiente para fazer frente às aquisições
realizadas pela Recorrente, tanto que assim o fez, caindo por terra todo afirmado na atacada
decisão ora recorrida.”
6) Diante das inconsistências existentes em seu livro caixa, o Sr. Joel de Lima
Simão realizou nova retificação de sua DIRP/2002, desta feita após a lavratura do Auto de
Infração, tão somente para regularizar a situação já existente em 2002. Essa última declaração
recebeu o no 31.60.80.71.41-30.
Após, os autos vieram a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A questão submetida a este Colegiado resume-se à apreciar o conjunto probatório
constante dos autos, apresentados tanto pela Fiscalização quanto pela Autuada.
De um lado, a Fiscalização aponta a existência de saldo credor de caixa na
escrituração da Recorrente, que não teria suporte para a aquisição de três imóveis ocorrida nos
meses de abril e maio de 2002. São eles:
1) Imóvel sito à Av. Dona Renata, 4003, adquirido em 26/04/2002, por
R$200.000,00;
2) Imóvel sito a rua Bolívia no 76, adquirido em 29/04/2002, por R$60.000,00;
3) Imóvel sito à Av. Dona Renata, no 120, adquirido em 17/05/2002, por
R$300.000,00.
O Auto de Infração apontou a aquisição de um 4o imóvel, no valor de
R$129.644,00, que restou, após a impugnação, sido comprovada a sua compra em ano calendário
anterior ao objeto da autuação.
Em relação ao imóvel no 2 acima, a Recorrente concorda ter incorrido em erro ao
não registrar a operação no livro caixa, entretanto, reitera que na data de sua aquisição havia
recursos disponíveis o suficiente para fazer frente ao desembolso.
Assim, a pendenga fica restrita à comprovação da existência de recursos
suficientes para a aquisição dos imóveis de no 1 e 3 acima. Segundo a Recorrente, ainda na fase
impugnatória, referidos imóveis teriam sido adquiridos mediante o sacrifício do patrimônio
particular de seu sócio majoritário, o Sr. Joel de Lima Simão, por conta de contratos de mútuo
firmados entre ambos. Referidos contratos foram juntados aos autos às e-fls. 211/213 e 224/226.
Para corroborar suas alegações, juntou aos autos a declaração de ajuste anual do Sr. Joel de Lima
Simão, relativa ao ano calendário de 2002, vide e-fls. 204/209.
A DRJ/RPO, ao verificar que a citada declaração de ajuste tratava-se de
retificadora, fez a análise da declaração original apresentada pelo Sr. Joel de Lima Simão à
Receita Federal, constatando que tais operações de mútuo não haviam sido informadas
anteriormente. Juntou a referida declaração às e-fls. 660/664. Vejam como se manifestou a
DRJ/RPO:
“Cabe registrar que na declaração originalmente apresentada não há qualquer menção
a ditos empréstimos. Ainda que se acolhesse sua alegação, tampouco disporia o senhor
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

Joel de recursos financeiros suficientes para alocar o valor de R$540.000,00 à
contribuinte, conforme constou da declaração alterada. Não tenho dúvida de que os
registros foram efetuados apenas para justificar a pretensa obtenção de recursos.
Tampouco há como albergar o argumento de que os empréstimos efetivamente
ocorreram em vista de que inexiste qualquer comprovação - como por exemplo,
reconhecimento de firmas - de que a lavratura dos contratos fora contemporânea aos
desembolsos.
As alegações da Recorrente em relação a este ponto, fundamental para a resolução
da pendenga, são as seguintes:
(...) quando da realização inicial da declaração de ajuste anual do exercício 2003, ano
calendário 2002, da pessoa física do sócio majoritário da Recorrente, constava no
código 51 o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) como crédito a
receber à título de empréstimo da Construtora Pavan Ltda., bem como valor de R$
135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) à Simão Consultoria. Mais uma vez frisa-
se: tal situação já era existente na declaração retificadora realizada em 22/10/2004, a
qual apresenta como número de recibo 34.89.18.29.78-80 (cópia anexa), ou seja,
muito tempo antes ao procedimento de fiscalização realizado pela Receita que
culminou na realização do recorrido Auto de Infração.
(...) antes da intimação de procedimento fiscalizatório, em 03/03/2006, foi realizada
nova declaração retificadora, de número 22.33.96.62.28-10, que menciona a quitação
do empréstimo com a aquisição de apto. na Avenida Dona Renata (apto. 112), no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e uma casa na Avenida Dona Renata, n°
120, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), repassando tais bens à
Recorrente, acrescido do valor de R$ 120.000,00, que estavam na declaração realizada
anteriormente à empréstimo à própria Recorrente.
Assim, tais aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa física do sócio
majoritário da empresa Recorrente antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
verificando, também, que, ao contrário da afirmativa realizada no recorrido acórdão,
tinha sim o sócio majoritário da empresa aporte financeiro suficiente para fazer frente
às aquisições realizadas pela Recorrente, tanto que assim o fez, caindo por terra todo
afirmado na atacada decisão ora recorrida.
As declarações citadas pela Recorrente estão juntadas aos autos à e-fls. 692/705.
Em relação à última declaração retificadora (a 3a apresentada), desta feita entregue
após o procedimento de Fiscalização, em 22/07/2006, alega a Recorrente que foi necessária a sua
entrega diante das inconsistências verificadas no livro caixa, e o fez tão somente para regularizar
a situação já existente em 2002. Essa última declaração recebeu o no 31.60.80.71.41-30 e é a
mesma apresentada quando da impugnação (v. e-fls. 706/714).
Antes de mais nada é preciso dizer que o Sr. Joel de Lima Simão apresentou 04
declarações para o ano calendário de 2002:
a) Declaração original – apresentada em 25/04/2003, v. e-fls. 660/664;
b) 1a declaração retificadora – apresentada em 22/10/2004, v. e-fls. 692/698;
c) 2a declaração retificadora – apresentada em 03/03/2006, v. e-fls. 699/705;
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

d) 3a declaração retificadora – apresentada em 22/07/2006, v. e-fls. 706/714.
A partir da análise de cada uma das declarações acima, vamos verificar as
arguições trazidas pela Recorrente, apondo nossas considerações a cada suposto fato alegado:
1) “quando da realização inicial da declaração de ajuste anual do exercício
2003, ano calendário 2002, da pessoa física do sócio majoritário da
Recorrente, constava no código 51 o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e
oitenta mil reais) como crédito a receber à título de empréstimo da
Construtora Pavan Ltda., bem como valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e
cinco mil reais) à Simão Consultoria.”
Uma das afirmações é verdadeira; de fato, na declaração original apresentada pelo
Sr. Joel de Lima Simão em 25/04/2003 já constava um empréstimo contraído com a Construtora
Pavan Ltda, no valor de R$380.000,00, porém sem qualquer tipo de alteração no período, nem
em termos de valor nem na descrição do alegado direito.

Entretanto, não consta da referida declaração nenhum valor a título de empréstimo
para a ora Recorrente, Simão Consultoria Ltda, no valor de R$135.000,00, conforme foi alegado
no recurso. O alegado valor somente vai aparecer na 1a declaração retificadora, entregue em
22/10/2004 (v. e-fls. 697).

2) “antes da intimação de procedimento fiscalizatório, em 03/03/2006, foi
realizada nova declaração retificadora, de número 22.33.96.62.28-10, que
menciona a quitação do empréstimo com a aquisição de apto. na Avenida
Dona Renata (apto. 112), no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e
uma casa na Avenida Dona Renata, n° 120, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), repassando tais bens à Recorrente, acrescido do valor
de R$ 120.000,00, que estavam na declaração realizada anteriormente à
empréstimo à própria Recorrente.”
Tal afirmação é totalmente infundada. A declaração a que se refere a
Recorrente, apresentada em 03/03/2006 (2a declaração retificadora), foi entregue logo após
o início do procedimento fiscal, que ocorreu no dia 07/02/2006, conforme comprovam os
documentos de e-fls. 06 e 30. A segunda intimação realizada à Recorrente se deu em 21/02/2006
(v. e-fls. 41), através da qual se exigiu a apresentação de cópias das escrituras de todos os
imóveis adquiridos ou alienados durante o ano calendário de 2002. Ou seja, já em 21/02/2006, a
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

Recorrente já podia ter uma boa idéia dos rumos que a Auditoria estava seguindo, razão,
portanto, das declarações retificadoras que viriam a ser entregues a seguir.
Nesta 2a declaração retificadora, o item que informava o empréstimo com a
Construtora Pavan Ltda passa a conter a seguinte discriminação (v. e-fls. 703):

Para justificar o pagamento de R$120.000,00 que teria desembolsado para a
Construtora Pavan por conta da diferença entre o valor dos imóveis adquiridos (R$500.000,00) e
o valor do empréstimo que mantinha com a “vendedora” (R$380.000,00), o Sr. Joel Simão
retificou, nessa mesma declaração, o item que continha o suposto empréstimo com a ora
Recorrente, alterando o seu valor de R$135.000,00 para R$15.000,00. Vejam, às e-fls. 704:

3) Assim, tais aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa física do
sócio majoritário da empresa Recorrente antes de qualquer procedimento
fiscalizatório, verificando, também, que, ao contrário da afirmativa realizada
no recorrido acórdão, tinha sim o sócio majoritário da empresa aporte
financeiro suficiente para fazer frente às aquisições realizadas pela
Recorrente, tanto que assim o fez, caindo por terra todo afirmado na atacada
decisão ora recorrida.
Como vimos, as referidas aquisições foram formalizadas na declaração da pessoa
física do sócio majoritário da empresa Recorrente tão somente após o início do procedimento
fiscal, e não antes do mesmo como alega a Contribuinte.
Com relação ao alegado suporte financeiro para fazer frente às aquisições
realizadas, se considerarmos que as informações constantes das DIRPFs apresentadas pelo Sr.
Joel Simão são confiáveis, haveria sim, suporte para tanto. Porém, as informações constantes dos
autos nos levam a pensar justamente o oposto. A declaração foi retificada por três vezes, com
idas e vindas em relação a determinadas informações (empréstimo à Simão Consultoria Ltda, por
exemplo), ou o surgimento de origens de recursos sem qualquer explicação, como no caso da 3a
retificadora, em que os rendimentos isentos e não tributáveis são acrescidos de R$180.000,00 (v.
e-fls. 701 e 709).
Além do mais, a alegação de que o empréstimo com a Construtora Pavan Ltda foi
quitado com o pagamento de dois imóveis, no valor de R$300.000,00 e R$200.000,00
respectivamente, também não é plausível. Alguns indícios nos levam a não admitir tal alegação:
os imóveis transferidos eram pertencentes não à Construtora Pavan Ltda, mas sim a duas pessoas
físicas, a Sra. Márcia Terezinha Pavan (v. e-fls. 49/52) e o Sr. José Mário Pavan juntamente com
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.349 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001260/2006-80

sua esposa, a Sra. Rosa Maria Pavan (v. e-fls. 59/62). Não há prova nos autos de que tais pessoas
tenham relação com a Construtora Pavan. Também não consta dos autos nenhum contrato que
disponha sobre esse empréstimo de R$380.000,00, bem assim não há nenhuma prova formal da
efetiva quitação do mesmo. Apenas alegações.
Já em relação aos supostos contratos de mútuo que teriam sido firmados pela
Recorrente com o seu sócio (v. e-fls. 211/213 e 224/226), não merecem fé. Não foram levados a
registro em cartório, nem sequer as assinaturas firmadas foram autenticadas, providência esta
que faria com que o respectivo cartório indicasse a data em que a autenticação fosse feita. Ou
seja, referidos contratos podem ter validade entre as partes, entretanto não possuem nenhuma
eficácia contra a Fazenda Pública.
A própria narrativa acerca do negócio entabulado não é factível. Os imóveis
teriam sido adquiridos da família Pavan (pessoas físicas), postos em nome da Recorrente, que
teria utilizado como moeda de pagamento um crédito que o seu sócio (pessoa física) possuiria
com uma empresa chamada Construtora Pavan (pessoa jurídica). Não consigo ver a razão de
tanta confusão, a não ser a tentativa desesperada de tentar justificar a ausência de recursos
financeiros suficientes para fazer frente às aquisições realizadas a partir da atuação da
Autoridade Fiscal (início do procedimento fiscal).
Como se trata de matéria puramente de prova, simples alegações da parte da
recorrente não são suficientes para elidir os fatos apurados durante o procedimento fiscal. E
como as alegações não restaram cabalmente provadas, necessário se faz negar provimento ao
recurso voluntário.
Em relação à CSLL, PIS e COFINS, o decidido quanto ao auto de infração do
IRPJ, deve lhes ser aplicado igualmente, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos
fundantes deste último.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital